Tribunal: TJDFT
Processo: 0702046-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702046-17.2021.8.07.0000 CLASSE: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134) REQUERENTE: DISTRITO FEDERAL REQUERIDO: INTENSICARE GESTAO EM SAUDE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE requerido pelo DISTRITO FEDERAL em face de INTENSICARE GESTÃO EM SAÚDE LTDA. O Requerente sustenta que a Requerida foi condenada em primeira instância em inúmeras ações de improbidade administrativa que tem por objeto ressarcimento ao erário público, dentre as quais ação de origem (Processo 0041010-42.2016.8.07.0018). Afirma que a Requerida é credora de valores inferiores ao objeto das condenações. Salienta que é necessária autorização para suspender os pagamentos de modo a resguardar o erário público e garantir futuras execuções. Requer a concessão de tutela cautelar antecedente para que a Secretaria de Saúde seja autorizada a suspender pagamentos de despesas indenizatórias de exercícios anteriores. É o relatório. Decido. No âmbito recursal a tutela provisória só pode ser requerida pelo recorrente, segundo a inteligência dos artigos 299, parágrafo único e 932, inciso II, do Código de Processo Civil. O Distrito Federal não recorreu da sentença e por isso a rigor não se habilita processualmente à tutela provisória requerida. De toda sorte, não é processualmente admissível tutela provisória para respaldar a suspensão de pagamentos referentes a contratos administrativos que não são objeto da demanda. Nem se revela apropriada a adoção, na presente demanda, de providências cautelares tendentes a assegurar a efetividade de execuções e cumprimentos de sentença distintos. A legislação vigente contempla mecanismos processuais hábeis a garantir a efetividade de execuções e cumprimentos de sentença, desde que respeitadas as exigências legais, inclusive atinentes à competência para a sua apreciação. ISTO POSTO, indefiro o pedido, nos termos do artigo 87, inciso II, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 02 de fevereiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator